Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-39.2013.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000701-39.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GRACIELI LEMES DA SILVA - CPF: 010.327.351-47 (APELADO), ADAO EURIDES DE PAULA - CPF: 452.340.271-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS EFETIVAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal-MT, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de GRACIELI LEMES DA SILVA e ADÃO EURIDES DE PAULA, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 924, V, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a Lei nº 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente para disciplinar o termo inicial da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado do STJ.

A realização de diligências reiteradas para localização de bens, inclusive com utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, afasta a caracterização de desídia do credor.

A efetiva constrição patrimonial, como a restrição de veículos em nome do executado, evidencia a utilidade das medidas adotadas e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A paralisação do feito por dificuldades na localização de bens não se confunde com inércia processual do exequente.

A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a atos processuais praticados sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio do tempus
regit

actum
e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, não se configurando quando há diligências efetivas e contínuas voltadas à satisfação do crédito. 2. A prática de atos constritivos úteis afasta a caracterização de desídia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 921, §4º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000701-39.2013.8.11.0093

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO:
GRACIELI LEMES DA SILVA E ADAO EURIDES DE PAULA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO
MT contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 924, V, do CPC.

A apelante sustenta (Id.359131948), em síntese, que não houve inércia de sua parte capaz de configurar a prescrição intercorrente, tendo promovido diversas diligências para localização de bens e ativos financeiros da parte executada. Defende que durante todo o trâmite processual, buscou ativamente a satisfação do crédito.

Aduz que eventual morosidade decorreu de fatores alheios à sua vontade, especialmente dificuldades na localização dos devedores.

Defende, ainda, a inaplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao regime da prescrição intercorrente, devendo incidir a redação originária do art. 921, §4º, do CPC, que exigiria a demonstração de inércia do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, com condenação dos apelados em honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id.359132355), conforme consta dos autos, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando a correta aplicação da prescrição intercorrente diante do longo lapso temporal transcorrido sem resultado útil na execução.

Preparo devidamente comprovado, conforme Id.361859375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial proposta em face de
GRACIELI LEMES DA SILVA e ADAO EURIDES DE PAULA
, visando à satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário.

O processo tramita há mais de 9 (nove) anos, tendo sido distribuído ao juízo de origem em 2013. Durante esse período, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros da executada, todas infrutíferas, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD) e RENAJUD. O feito foi suspenso por um ano em novembro de 2019.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, especificamente se houve inércia da parte exequente capaz de configurar a prescrição ou se, ao contrário, a exequente manteve-se diligente na busca pela satisfação do crédito, sendo a paralisação do feito decorrente de fatores alheios à sua vontade.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à parte apelante.

A prescrição intercorrente, instituto que visa impedir a perpetuação de demandas executivas infrutíferas, tem como pressuposto fundamental a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 001 (REsp 1.604.412/SC).

No caso em análise, observo que o processo tramita desde 2013, tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada ao longo dos anos, mediante utilização dos sistemas
BacenJud
/
SisbaJud
e
Renajud
, além de outras diligências, conforme relatado na própria sentença recorrida.

Embora o juízo de origem tenha entendido que
"
meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente
",
tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência mais recente sobre o tema, que exige, para configuração da prescrição intercorrente, a efetiva inércia do credor.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 2. Requerimento do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
) se a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921 do CPC pode ser aplicada retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, exige a demonstração de inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, não se configurando pelo simples decurso do tempo. 5. A realização de diligências reiteradas para localização de bens do executado, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de desídia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não possui aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre atos e fatos processuais posteriores à sua vigência, em observância ao princípio do tempus
regit

actum
e ao art. 14 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, §4º; CC, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, REsp 2.166.287/PR. (N.U 1017143-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

E mais:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Apelação
interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, considerando (i) a aplicação das regras do CPC/1973, do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021; e (
ii
) a existência de atos processuais úteis praticados no curso do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, exige a demonstração de inércia do
credorapós
o término do prazo de suspensão, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, não sendo possível a aplicação retroativa das disposições do CPC/2015. 4. Com a entrada em vigor do CPC/2015, aplica-se a regra de transição do art. 1.056, iniciando-se o prazo prescricional em 18.03.2016, inexistindo prescrição consumada naquele momento. 5. No interregno prescricional, o exequente praticou atos inequívocos de impulsionamento do feito, circunstância incompatível com a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente. 6. A movimentação processual útil interrompe o curso da prescrição, evidenciando o interesse do credor no prosseguimento da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente, não se configurando quando há prática de atos processuais úteis no curso do prazo prescricional. 2. As regras do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021 não retroagem para alcançar situações consolidadas sob a égide do CPC/1973, devendo ser observada a regra de transição do art. 1.056 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CPC/1973; CC/2002, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, REsp nº2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025.(
N.U
0003417-21.2014.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

No caso concreto, a moldura fática revela que a exequente não permaneceu inerte. Ao contrário, promoveu diligências concretas voltadas à satisfação do crédito, dentre as quais se destaca o requerimento de constrição patrimonial via sistema RENAJUD em 16/04/2015 (fl.113, Id.359131914), posteriormente deferido pelo Juízo de origem, com efetiva restrição de veículos em nome do executado ADÃO EURIDES DE PAULA.

Tal circunstância afasta a premissa adotada na sentença de que houve mera repetição de diligências infrutíferas. Aqui, não se está diante de atos
ineficazes
ou meramente formais, mas de providência executiva eficaz, dotada de utilidade concreta e potencial satisfativo.

Ademais, cumpre destacar que a Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC para estabelecer novo termo inicial da prescrição intercorrente, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar atos praticados sob a égide da redação anterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, conforme precedente (N.U 0007182-56.2011.8.11.0006), que estabeleceu que "a prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se configura quando há diligências regulares no processo" e que "a Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência":

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO IRRETRATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Enilson José de Paula Ourives, com fundamento em cédula de crédito bancário inadimplida. A sentença extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base no art. 921, § 4º, do CPC, sob a redação da Lei nº 14.195/
2021.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, ao caso concreto, a nova redação do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, para fins de contagem da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve inércia do credor que justificasse o reconhecimento da prescrição
intercorrente.III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lei processual nova aplica-se imediatamente aos processos em curso, mas sem retroagir para alcançar atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior, conforme os
arts
. 5º, XXXVI, da CF/1988, 6º da LINDB e 14 do CPC/2015.4. A Lei nº 14.195/2021, ao alterar o art. 921 do CPC, não previu expressamente a retroatividade de seus efeitos, motivo pelo qual sua aplicação deve respeitar os marcos temporais dos atos processuais anteriores à sua vigência.5. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC, determina que a prescrição intercorrente somente se configura diante de inércia injustificada do exequente, sendo imprescindível a sua prévia intimação para manifestação sobre eventual paralisação processual.6. No caso concreto, o credor diligenciou de forma contínua no curso da execução, demonstrando intenção inequívoca de impulsionar o feito, afastando a configuração de desídia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.7. A fixação do marco inicial da prescrição com base na redação atual do art. 921, §4º, do CPC, aplicada a fatos pretéritos, incorreu em violação ao princípio da irretroatividade das leis e à segurança jurídica, impondo-se a anulação da
sentença.IV
. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alteração do art. 921, §4º, do CPC, promovida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência. 2. A prescrição intercorrente somente se configura em caso de inércia injustificada do exequente, precedida de sua intimação para impulsionar o feito. 3. A atuação processual contínua do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. (N.U 0007182-56.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Portanto, não havendo inércia da parte exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser afastada a extinção do processo e determinando seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026